Tribunal: TCU
Processo: 035.203/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo contra o Acórdão 2211/20015 - 1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Unidade Nacional) contra o Acórdão 2211/2015-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo alterar a redação do Acórdão 2211/2015-TCU-Primeira Câmara , excluindo o seu item "c.2" e incluindo os novos itens "d" e "e" a seguir e renomeando os itens subsequentes: "d) determinar ao Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, com base no art. 208, § 2.o, do RI/TCU, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, delibere e normatize acerca das diretrizes e políticas gerais atinentes à instituição de remuneração para os dirigentes das Unidades do Sescoop, atendidos os critérios do artigo 12 da Lei n.o 9.532/1997, evitando desta forma a utilização desvirtuada da verba de representação; e) determinar ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Rondônia, com fundamento no art. 208, § 2.o, do RI/TCU, que, no prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, institua, em observância às diretrizes e políticas gerais estabelecidas pelo Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, a remuneração para os seus dirigentes, atendidos os critérios do artigo 12 da Lei n.o 9.532/1997, evitando desta forma a utilização desvirtuada da verba de representação (peça 41, parágrafos 20-21);" 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.